Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729777-19.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUCIO CEVOLA BOTELHO VIANNA APELADO: SOCEB - ASSOCIACAO CULTURAL EVANGELICA DE BRASILIA, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Múcio Cevola Botelho Vianna contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação contra a Associação Cultural Evangélica de Brasília. Pediu na petição inicial a anulação da ata da reunião realizada no dia 20 de agosto de 2020, que o afastou da função de presidente da diretoria estatutária da entidade. Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 23806817). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência (id 23806836). Esdras Alves Rocha Queiroz apresentou contestação. Alegou que a deliberação foi tomada com base em maioria simples, conforme permite o estatuto. Explicou que a exclusão dos associados citados na petição inicial ocorreu devido à inobservância do estatuto. Defendeu que a aprovação do relatório é ato meramente formal, praticado dentro das atribuições do órgão (id 23806856). A Associação Cultural Evangélica de Brasília informou que não apresentaria defesa, dado o conflito de interesses entre os seus órgãos internos (id 23806960). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência (id 23806992 e 23807021). O apelante apresentou réplica (id 23807002). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença rejeitou os pedidos formulados na ação. O apelante foi condenado a arcar com as custas processuais e os honorários do advogado de Esdras Alves Rocha Queiroz, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. A tutela de urgência foi revogada (id 23807014). O apelante alega que a deliberação não alcançou o quórum mínimo estabelecido pelo art. 30, do Estatuto. Considera que alguns membros estavam impedidos de votar porque tinham interesse na aprovação do relatório, por serem parentes ou amigos de outros membros. Apoia-se no art. 30, do Estatuto, e nos arts. 144 e 145, do Código de Processo Civil. Afirma que houve manipulação do quórum da assembleia realizada no dia 21.09.2020, com a expulsão de associados. Sustenta que o apelado Esdras Alves Rocha Queiroz deve arcar com os honorários advocatícios devido ao princípio da causalidade. Defende a fixação dos honorários por equidade (id 23807018). Recolheu o preparo (id 23807020). Os apelados defendem nas contrarrazões a manutenção da sentença (id 23807031). As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda do objeto provocada pela eleição de nova presidente da diretoria estatutária em dezembro de 2020. Os apelados entendem que a ação perdeu o objeto, enquanto o apelante considera que há interesse no prosseguimento do feito (id 23992489, 24149020 e 24309890). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de perda superveniente do interesse processual. A ocorrência de fato superveniente à sentença, especialmente se for questão apreciável de ofício, deve ser considerado no julgamento da apelação, por força dos arts. 493, caput, e 933, caput, do Código de Processo Civil. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor vê-se compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado, porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. O apelante busca a anulação da ata da reunião realizada no dia 20.08.2020, que o afastou da função de presidente da diretoria estatutária da entidade e de qualquer decisão tomada em assembleia com a mesma finalidade (id 23806817). A deliberação de afastamento tomada pelo conselho de administração foi desconsiderada, posteriormente, em reunião realizada no dia 10.09.2020. O conselho de administração considerou que extrapolou os poderes e decidiu convocar uma assembleia geral para decidir sobre o afastamento, conforme registra a ata n. 13/2020 (id 23806826). Paralelamente aos eventos narrados, a associação elegeu nova presidente da diretoria estatutária em dezembro de 2020. A ata da assembleia registra que a eleição decorreu do encerramento natural dos mandatos dos integrantes, portanto não tem relação com os fatos narrados na petição inicial (id 23807031, f. 4, e 24149031, f. 2). Não há necessidade ou utilidade em desconstituir os atos impugnados na petição inicial (ou impedir a prática) porque a relação jurídica relativa à função exercida pelo apelante está encerrada por ato independente. Eventual declaração sobre a lisura da gestão não é admitida pelo Código de Processo Civil. Admite-se somente a declaração judicial quanto à existência ou o modo de ser de uma relação jurídica, sendo incabível ação para declarar mero fato, exceto na hipótese de autenticidade ou falsidade de documento, nos termos do art. 19, inc. II, do Código de Processo Civil.1 Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de perda superveniente do interesse processual para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo nos casos de perda do objeto, por força do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. O apelante deu causa ao processo. A deliberação de afastamento tomada pelo conselho de administração foi desconsiderada e optou-se por transferir a questão à assembleia geral. Não é possível impedir que a assembleia geral exerça regularmente a sua competência. A assembleia geral, especialmente convocada para esse fim, tem o poder de destituir os administradores, por força do art. 59, inc. I, do Código Civil. Condeno o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator __________________________________ 1 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 267.